Tribunal: TJDFT
Processo: 0754145-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA ESTATAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pleiteia a recorrente indenização por danos morais e materiais, uma vez que ela, servidora pública distrital da ativa à época dos fatos, teria caído na calçada enquanto ia ao trabalho, infortúnio este que teria causado a quebra de vários de seus dentes. Deste modo, por constatado acidente de trabalho, e em respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado, pleiteia as referidas indenizações.

2. Preliminar de inépcia recursal: ao contrário do defendido pelo Distrito Federal em contrarrazões, da leitura do recurso inominado é possível depreender a insatisfação da autora com o resultado do julgamento, bem como os fundamentos jurídicos que embasam tal descontentamento, de modo que não há que se falar em ofensa à dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. De logo, destaco que o mero reconhecimento de acidente de trabalho não ocasiona, por si só, obrigação de indenizar do Poder Público, principalmente quando o evento danoso ocorreu fora do efetivo exercício do cargo, isto é, na modalidade “acidente de percurso”.

4. Apesar de a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, aplicável em razão do art. 37, §6o, da CRFB/88, dispensar a demonstração do dolo ou da culpa do agente público responsável, é certo que permanece imprescindível a existência de conduta estatal, comissiva ou omissiva, que dado causa ao dano, sob pena de o Estado ser transformado em garantidor universal.

5. No caso concreto, a própria recorrente, ao prestar depoimento junto à comissão de sindicância (ID 15960126 – fl. 01), reconhece que não sabe o motivo pelo qual caiu na calçava enquanto andava. A testemunha ouvida no mesmo procedimento (ID 15960126 – fl. 04), de igual forma, aduziu que achou que a autora teve um mal súbito, situação que não gera dever indenizatório do Estado.

6. Assim, por ausentes conduta estatal ilícita e nexo de causalidade, é o caso de ser mantido o julgamento improcedente. Precedente: Acórdão 1188687, 07211184420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Partes: Irmã Terezinha Mendonça versus Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 15960149). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.